Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. HOMOLOGAÇÃO.
1. Sendo inequívoca a ciência da executada acerca da demanda contra ela ajuizada, deve ser homologado o acordo extrajudicial firmado pelas partes e apresentado em juízo em petição assinada por advogado, a fim de atender a finalidade do processo, que é a composição da lide.
2. Deu-se provimento ao apelo.